Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706858-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OTÁVIO MARTINS SIQUEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora ANA MARIA FERREIRA, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente. O insurgente alega vilipêndio aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 4o e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 609 da Súmula do STJ, asseverando que a decisão que julgou extinta a ação rescisória, sem julgamento de mérito, carece de fundamentação, além de não ter realizado a devida valoração das provas. Sustenta ser ônus da parte contrária verificar as informações fornecidas pelos promitentes segurados antes da assinatura da apólice, justamente para realizar o cálculo do risco, bem como para verificar se houve alguma omissão. Afirma que a doença que o incapacitou em definitivo sequer é decorrente de sua doença preexistente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/RS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016